Tribunal: TJMT
Processo: 1014543-47.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014543-47.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Roubo Majorado, Estupro]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 050.129.551-88 (REQUERENTE), ADVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 623.368.515-04 (REQUERENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DOS
CRIMES DE
ROUBO MAJORADO, ESTUPRO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS JÁ ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO DESTE SODALÍCIO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS – ACERVO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – PRETENDIDO FUNCIONAMENTO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO –
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

A valoração das circunstâncias judiciais e a dosimetria das penas em suas três fases foram revistas em sede de apelação criminal, inclusive com readequação da sanção relacionada ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Em sendo inadmissível o uso da revisão criminal como uma segunda apelação, de modo a ensejar uma nova oportunidade para reapreciação do cálculo de pena, de rigor a improcedência do pleito, pois não basta a simples insurgência contra a interpretação dispensada pelo sentenciante e ratificada por esta e. Corte de Justiça quando do julgamento dos apelos defensivos.

Ação revisional julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE(S)

ADVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

ADIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

ADVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
e
ADIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
ajuízam, de próprio punho, a presente
revisão criminal
, com o desiderato de rescindir a condenação penal definitiva proferida pelo MM. Juízo da 1.a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.o 614-74.2014.811.0020 – código: 57704 e parcialmente ratificada em grau recursal pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício quando do julgamento do apelo de n.o 125622/2014, em que ambos foram incursionados nos tipos penais de roubo majorado, estupro, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, corrupção de menor e associação criminosa.

Por meio do ID 18409999 foi determinada a requisição dos autos originais, bem como o encaminhamento do feito à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso visando a elaboração de peça técnica para subsidiar o pedido revisional, precipuamente porque constatada a existência de outra revisão criminal anteriormente ajuizada por
ADIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
(registrada sob o n.o 1012407-14.2018.8.11.0000), julgada extinta sem resolução meritória.

Na sequência, aportou no ID 63614497 – págs. 1/24 a peça revisional tecnicamente formalizada pela i. Defensoria Pública,
com fulcro no artigo 621, inciso I, do CPP
, em prol de
ADVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
e
ADIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
, na qual, após sinopse fático-processual foi trazida como substrato jurídico da proposição a contrariedade da sentença ao expresso texto da lei penal ou à evidência dos autos, precipuamente no tocante à fundamentação das circunstâncias judiciais estampadas no art. 59 do Código Penal e à incidência de fração superior a 1/3 pelas majorantes do crime de roubo.

O pleito veio instruído com os documentos de ID 63621977 – pág. 1 ao ID 63627982 – pág. 92.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 66855468, da lavra do i. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
extinção da revisional sem resolução do mérito
e, se admitida, pela
improcedência
do pedido, uma vez ausente demonstração de
error in procedendo
ou
in judicando
ou mesmo injustiça da condenação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A revisão é cabível, ao menos
in status assertionis
, porquanto a insurgência subsome-se à hipótese legal do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, e o v. acórdão impugnado transitou em julgado no dia 20/08/2015, conforme verificado pela guia de execução penal definitiva de ID 63621980 – pág. 1.

Ressai dos autos que
ADVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
foi

condenado em primeira instância por infringência aos artigos 288; 157, §2.o, incisos I, II, IV e V e 213, todos do Código Penal c/c artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003 c/c art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990, em concurso material de delitos, ao cumprimento de
33 (trinta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
03 (três) anos de detenção
, em regime inicial
fechado
, além do

pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, na ordem de um salário mínimo vigente à época dos fatos por dia de condenação; enquanto
ADIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
por infringência aos mesmos dispositivos legais, às penas de
23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
03 (três) anos de detenção
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
100 (cem) dias-multa
, de igual modo, na ordem de um salário mínimo vigente à época dos fatos por dia de condenação.

Irresignados com a r. sentença, apelaram a este órgão
ad quem
formulando os seguintes pedidos:

-
ADVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
– postulou sua absolvição dos crimes de roubo circunstanciado e de estupro ao argumento de insuficiência de provas; no que se refere à associação criminosa, pediu solução absolutória aos argumentos de inexistência de combinação antecipada com o intuito de cometer crimes e fragilidade probatória; em relação ao delito de corrupção de menor, pretendeu ver-se absolvido ao argumento de que o adolescente já se encontrava corrompido.
Subsidiariamente, requereu o redimensionamento das penas, alegando desproporcionalidade e que em muito extrapolaram o entendimento legal e jurisprudencial pátrio
;

-
ADIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
–
vindicou
o provimento do recurso para ver-se absolvido dos crimes de posse irregular de arma de fogo, estupro, corrupção de menor e associação criminosa aos argumentos de fragilidade probatória, negativa de autoria, impossibilidade de se corromper adolescente já dado à prática de infrações e inexistência de ajuste prévio para a prática de crimes.
Subsidiariamente, pugnou pelo redimensionamento das penas alegando desproporcionalidade e que em muito extrapolaram o entendimento legal e jurisprudencial pátrio
.

O recurso de
apelação criminal n.o 125622/2014
foi

apreciado pela C
olenda Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, sob a relatoria do
Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro
, naquela ocasião dando-se parcial provimento ao recurso tão somente para se readequar a pena relacionada ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, consolidando-a, de forma individualizada, em 02 (dois) anos de detenção, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos e 02 (dois) anos de detenção, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, também no valor unitário de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se na íntegra o remanescente da r. sentença, conforme ementa abaixo transcrita:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGOS 288 DO CÓDIGO PENAL, 157, §2o, INCISOS I, II, IV E V, DO CÓDIGO PENAL, 213 DO CÓDIGO PENAL, 12 DA LEI No 10.826/2003; E 244-B DA LEI 8.069/1990 – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGAÇÃO DE ANEMIA PROBATÓRIA INCLUSIVE QUANTO AO VÍNCULO ASSOCIATIVO E PERMANENTE – VEEMÊNCIA DA PRÁTICA DO ROUBO – SOCIETAS DELINQUENTIUM CARACTERIZADA – PROVAS DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVOPERMANENTE PARA O FIM DE COMETER CRIMES – IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO FAVORÁVELAOS RECORRENTES – DESIDERATO CRIMINOSO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS HARMÔNICOS E COESOS COM OS OUTROS DADOS PROBATÓRIOS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – CRIME FORMAL – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MORAL DOS MENORES – PRETENSÃO INVIABILIZADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – SUCESSIVAMENTE –
DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS

JUDICIAIS – IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA – CULPABILIDADE – ANTECEDENTES CRIMINAIS – MOTIVO DO CRIME – PENAS-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS COM EXCEÇÃO DA PENA-BASE FIXADA PARA O DELITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO – READEQUAÇÃO REALIZADA NESTE PONTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o depoimento das testemunhas e corréus constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenado e congruente com as demais provas coligidas nos autos, sendo irrelevante a negativa de autoria apresentada sub judice.

Incensurável a decisão condenatória quando os dados probatórios coligidos durante a persecutio criminis elegem a prática de delito patrimonial qualificado.

A palavra da vítima e das testemunhas, nos crimes sexuais, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção, tem grande validade como prova, porque, na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, e às vezes não deixam vestígios.

A associação criminosa consuma-se com a efetiva associação de três ou mais agentes para a prática de crimes não exigindo o tipo penal que todos os delitos tenham que ser sempre praticados por todos os integrantes, nem mesmo que tenha que ser praticado algum crime, mas somente que a vontade de se associarem se revista de certa estabilidade e permanência.

Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária à prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente.

Assim, sem lugar as pretensões absolutórias.

Evidenciado nos autos que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias foram valoradas de forma correta, em consonância com elementos coligidos aos autos, imperioso a manutenção das penas-base. Entretanto, devendo ser readequada somente em relação ao delito de posse de arma de fogo de uso permitido
.”
(grifei).

Ainda no bojo do voto condutor o i. Relator grafou,
in litteris
:

“...Sucessivamente, a defesa objetiva pela readequação da pena imposta aos apelantes.

Penso ser oportuno averiguar cada uma das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, objetivando aferir se houve excesso por parte do MM. Juiz sentenciante. Passo a numerá-las (...)

Peço vênia, para transcrever a dosimetria da pena individualmente para cada um dos apelantes e analisá-las separadamente: (...)

Após analisar detidamente cada uma das dosimetrias de pena impingidas ao apelante
Advaldo Oliveira dos Santos
, em face da culpabilidade, que notadamente fugiu do agir de tudo o que se pode chamar de normal para os crimes praticados, naquilo que o legislador entendeu como reprimenda mínima para a ofensa impingida ao corpo e à liberdade sexual da pessoa humana.

Igualmente, a conduta efetivamente praticada adentrou ao campo da barbárie do mundo antes da instalação dos conceitos clássicos do período pré-civilizatório, indo contra todos os preceitos legais e leigos do respeito ao indivíduo, especialmente em relação ao gênero feminino, sendo inaceitável a leveza do Estado ao responder ao agir do acusado, sob pena de violação dos Direitos Humanos por omissão.

Ainda, o agente era o líder ordenador do grupo para a prática dos delitos.

Ademais, passou a viver do crime, criando um empreendimento ramificado nos submundos sociais, indicando uma conduta social e de personalidade perigosamente voltada ao crime.

Entendo assim que as penas fixadas para o apelante Advaldo Oliveira dos Santos devam ser mantidas no patamar estabelecido pelo magistrado, com a exceção da imposta para o delito de posse de arma de fogo
, a qual passo a dosá-la...”
– grifei.

“...Passo a dosimetria da pena do apelante
Advaldo Oliveira dos Santos Filho
, transcrevendo a pena imposta pelo juízo singular (...)

Da mesma forma que realizada aos coacusados, após analisar detidamente cada uma das dosimetrias de pena impingidas ao apelante Adivaldo Oliveira dos Santos Filho, em face da culpabilidade, que fugiu o agir do agente de tudo o que se pode chamar de normal para os crimes imputados a si, naquilo que o legislador entendeu como reprimenda mínima para a ofensa impingida ao corpo e a liberdade sexual da pessoa humana.

A conduta efetivamente praticada adentrou ao campo da barbárie do mundo antes da instalação dos conceitos clássicos do período pré-civilizatório, indo

contra todos os preceitos legais e leigos do respeito ao indivíduo, especialmente em relação ao gênero feminino, sendo inaceitável a leveza do Estado ao responder ao agir do acusado, sob pena de violação dos Direitos Humanos por omissão.

Ainda, o agente foi o executor do roubo, ostentando a arma de fogo contra as vítimas, tendo comportamento determinante para o assalto realizado, bem como prático os delitos mediante promessa de recompensa monetária, fazendo do crime o seu ‘emprego’.

Ademais, passou a viver do crime, indicando uma conduta social e de personalidade perigosamente voltada ao crime.

Entendo assim que as penas fixadas para o apelante Advaldo Oliveira dos Santos Filho devem ser mantidas no patamar estabelecido pelo magistrado, com a exceção da imposta para o delito de posse de arma de fogo, a qual passo a dosá-la...”
(grifei).

Ou seja, porquanto a avaliação dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal já foi submetida ao exame acurado do Colegiado e, embora de forma mais genérica, também a incidência das majorantes no crime de roubo e respectivo
quantum
de aumento; está claro que, na hipótese, os requerentes pretendem tão-somente o reexame de questões já enfrentadas e decididas na apelação julgada
, de sorte que não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do colegiado, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da
revisão

criminal
uma
segunda

apelação.

E, acerca da impossibilidade da revisão criminal funcionar como hipótese de segundo apelo, o aresto oriundo deste eg. Sodalício,
in verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITO PELA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR E AUMENTO DA INFLUÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA DOSIMETRIA DA PENA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Considerando que o pleito formulado pelo requerente não preenche os requisitos elencados no art. 621 do CPP
,
constituindo verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se ao redebate

da pena mais adequada ao caso,

sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente apreciados nas vias recursais ordinárias. Ação revisional extinta sem resolução do mérito
.
”
(TJMT – RvC 104034/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 18/12/2015, publicado no DJE 22/01/2016). Grifei.

Diante do exposto, estando presentes as condições da ação ao menos
in status assertionis
, admito e
JULGO IMPROCEDENTE

o
presente pedido de revisão criminal

ajuizado por
ADVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
e
ADIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
em face da condenação definitiva exarada pelo MM. Juízo da 1.a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT na ação penal n.o 614-74.2014.811.0020 – código: 57704.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO REVISOR

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por ADVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS e ADIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, a qual foi objeto da Apelação Criminal no 125622/2014 [relator: Rui Ramos Ribeiro], julgada pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, que proveu parcialmente o recurso, readequando as penas impostas, em que ambos foram condenados pelos crimes de roubo majorado, estupro, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, corrupção de menor e associação criminosa.

Em síntese, os revisionandos sustentam que
“
o douto julgador singular

utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar
”
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como para eleger a fração das majorantes do delito de roubo.

Ao final, requerem a procedência da ação revisional para reduzir as penas-base e aplicar a
“fração mínima de 1/3 nas causas de aumento”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pela

extinção do processo sem resolução do mérito; se admitida a ação, pela improcedência do pedido revisional”
(promotor designado, Wesley Sanchez Lacerda).

É o necessário.

Os revisionandos foram condenados pelos seguintes fatos:

“Narra à denúncia acusatória que os acusados Advaldo Oliveira dos Santos, vulgo Zazá, Adivaldo Oliveira dos Santos Filho, vulgo Galego, Wellington Fernandes Ribeiro, vulgo Póquinha, Marcílio Laurencio da Silva e Neuraci Ferreira de Souza, no segundo semestre de 2013, no município de Alto Araguaia/MT,
juntamente com um menor de idade, associaram-se para o fim específico de cometer crimes de furto, roubo e estupro
.

Consta da exordial que Advaldo Oliveira dos Santos, Adivaldo Oliveira dos Santos Filho, Marcílio Laurencio da Silva e o adolescente J., de dezessete anos de idade eram coproprietários de uma oficina mecânica denominada Auto Elétrica e Mecânica Nova Car, localizada em Santa Helena/GO, que seria utilizada para efetuar o desmanche de veículos furtados e roubados.

Narra ainda que Advaldo Oliveira dos Santos, Adivaldo Oliveira dos Santos Filho, Wellington Fernandes Ribeiro, Marcílio Laurêncio da Silva, Neuraci Ferreira de Souza e o menor J. se reuniam na casa localizada na Rua D, casa 5, Bairro Maria das Graças (Parque do Cerrado) para planejar crimes de furto, roubo e estupro, os quais eram consumados em Alto Araguaia/MT, local onde também guardavam armas de fogo que utilizavam para a prática criminosa, dentre as quais um revólver calibre 38, apreendido pela polícia.

Segundo a denúncia, Wellington Fernandes Ribeiro se associou ao grupo mediante promessa de recompensa e Neuraci residia na casa mencionada acima, fornecendo informações e apoio logístico ao grupo.

Descreve a inicial acusatória que o grupo adquiria carcaças de veículos e veículos batidos. Em seguida, se reuniam na casa em Alto Araguaia/MT e escolhiam veículos para serem furtados e roubados, com o fim de inserir as peças de tais veículos naqueles adquiridos por pequeno valor. Então,
consumavam os crimes de furto e roubo de veículos em bom estado, que possuíssem mulheres como ocupantes, a fim de que, agindo conjuntamente, pudessem estuprá-las, praticando com as vítimas, mediante violência e grave ameaça, exercida sempre com o emprego de armas de fogo, conjunção carnal, sexo oral e cópula anal, causando, em desfavor de tais vítimas, danos psicológicos de grave monta
, a recomendar fixação da pena em seu patamar máximo.

Sustenta a inicial que Advaldo Oliveira dos Santos exercia liderança do grupo, dirigindo a conduta dos codenunciados, distribuindo tarefas e
transmitindo orientações.

Consta que no dia 4 de março de 2014, por volta das 22 horas, em Alto Araguaia/MT, os denunciados Advaldo Oliveira dos Santos, vulgo Zazá, Adivaldo Oliveira dos Santos Filho, vulgo Galego, Wellington Fernandes Ribeiro, vulgo Póquinha e o menor J., previamente ajustados para a prática criminosa, agindo em concurso de pessoas, mediante o emprego de armas de fogo, inclusive do revólver calibre 38, apreendido pela polícia, após manterem as vítimas Raick Wilson Sousa Vieira e Laís Nogueira de Rezende em poder deles por mais de três horas e meia, restringindo, assim, por tempo demasiado longo a liberdade das referidas vítimas, subtraíram um veículo Celta, prata, de placas NFJ-7720, de propriedade de Raick e dois telefones celulares, pertencentes às vítimas. O automóvel foi levado ao estado de Goiás, no município de Santa Helena.

No mesmo dia 4 de março Advaldo Oliveira dos Santos, Adivaldo Oliveira dos Santos Filho, Wellington Fernandes Ribeiro e o menor J., previamente ajustados, mediante o emprego de violência e de grave ameaça, exercida com a utilização de arma de fogo, inclusive do revólver calibre 38, descrito no auto de apreensão constante nos autos, constrangeram a vítima Laís Nogueira de Rezende a praticar conjunção carnal com todos eles, bem como com eles praticar sexo oral e a permitir que Advaldo, Adivaldo Filho, Wellington e J. praticassem nela cópula anal.

Explicita que Adivaldo Filho e Wellington, empunhando armas de fogo, deram voz de assalto às vítimas Raick e Laís, obrigando-os a ir para o banco de trás do automóvel Celta, permanecendo de cabeça baixa, deslocando-se para a Rodovia MT-100.

Na rodovia, Adivaldo Filho e Wellington pararam nas proximidades do lixão e, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, obrigaram as vítimas a descer do veículo, a caminhar para o meio do mato e a se deitar no chão, aguardando a chegada de seus outros comparsas, Advaldo e J., que chegaram após alguns instantes.

Em seguida, vendaram os olhos de Raick e Laís e os coagiram a ingressar em um automóvel Ecosport, sendo levadas a outro local nas proximidades e obrigadas a se deitarem no chão.

Os quatro, então, ordenaram que Laís saísse do carro, mantendo Raick no veículo com som ligado em alto volume.

Então, Advaldo Oliveira dos Santos, Adivaldo Oliveira dos Santos Filho, Wellington Fernandes Ribeiro e J. empunhando armas de fogo, obrigaram a vítima Laís a caminhar para o interior do canavial e a se despir.

Mediante ameaças, murros, e golpes de garrafa, constrangeram a vítima a praticar com os quatro conjunção carnal, sexo oral e permitir a cópula anal.

Consta da denúncia que após satisfazerem a própria lascívia, amarraram as vítimas no meio do mato, onde foram deixadas para que sofressem psicologicamente.

O grupo tomou o rumo da cidade de Santa Helena em Goiás, onde desmontaram o veículo GM Celta, para remontá-lo em outro carro.

Continuando, aduz a denúncia que nos três primeiros meses de 2014, em Alto Araguaia, Advaldo Oliveira dos Santos, vulgo Zazá, Adivaldo Oliveira dos Santos Filho, vulgo Galego, Wellington Fernandes Ribeiro, vulgo Póquinha e Marcílio Laurêncio da Silva corromperam o menor J. S. O. dos S., de dezessete anos de idade, a praticar os crimes de roubo e estupro acima narrados.

Por fim, afirma que no mês de março de 2014, Advaldo Oliveira dos Santos, Adivaldo Oliveira dos Santos Filho e Wellington Fernandes Ribeiro, assim como o menor J., na casa situada na Rua D, casa 5, Bairro Maria das Graças (Parque do Cerrado), local em que a quadrilha se reunia para planejar e se preparar para cometer crimes, mantiveram, sob a guarda deles, em desacordo com determinação legal, um revólver calibre 38, de uso permitido, e dezessete munições de revólver calibre 38, todas de uso permitido, apreendidos pela polícia no dia 14 de março de 2014.”

Sem maiores delongas, verifica-se que as matérias suscitadas nesta ação revisional – suposto equívoco na dosagem das penas –, já foram objetos da Apelação Criminal no 125622/2014, conforme abaixo transcrito:

“Peço vênia, para transcrever a dosimetria da pena individualmente para cada um dos apelantes e analisa-la separadamente.

(...).

Entendo assim que as penas fixadas para o apelante Advaldo Oliveira dos Santos devam ser mantidas no patamar estabelecido pelo magistrado, com a exceção da imposta para o delito de posse de arma de fogo, a qual passo a dosá-la
.

(...).

Passo a dosimetria da pena do apelante Adivaldo Oliveira dos Santos Filho
, transcrevendo a pena imposta pelo juízo singular:

(...).

Da mesma forma que realizada aos coacusados,
após analisar detidamente cada uma das dosimetrias de pena impingidas ao apelante Adivaldo Oliveira dos Santos Filho
(...).
Entendo assim que as penas fixadas para o apelante Adivaldo Oliveira dos Santos Filho devem ser mantidas no patamar estabelecido pelo magistrado, com a exceção da imposta para o delito de posse de arma de fogo, a qual passo a dosá-la
.”

Com efeito, resta evidente a intenção de reexame de questões que foram apreciadas por este Tribunal, o que não é permito em sede de revisão criminal, conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer:

“Os requerentes não trazem, na presente revisional, qualquer fundamento novo capaz de substanciar error in procedendo e/ou in judicando, fazendo da revisão uma segunda apelação, o que é inadmissível. (...). Em conclusão,
se a pretensão dos requerentes não visa a correção de erros ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, a presente revisional não tem plausibilidade
.”

Colaciono, ainda, os seguintes arestos deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – (...) – NOVA ANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA –
UTILIZAÇÃO DE PRETENSÃO REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – COM O PARECER MINISTERIAL
. “A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que as pretensões deduzidas na inicial não se enquadram nas hipóteses de cabimento elencadas nos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal porque não restou demonstrado que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I)”.
(TJMT, N.U 1012144-11.2020.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 22/09/2020)

“A revisão criminal deve ser extinta, sem julgamento do mérito, quando a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal, sob pena de se tornar uma segunda apelação.”
(N.U 1017764-38.2019.8.11.0000, MINHA RELATORIA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 21/09/2020)

“A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.”
(TJMT, N.U 1022362-98.2020.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 18/02/2021)

Com essas considerações,
acompanho
o voto do d. Relator, Des. Gilberto Giraldelli.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021